Tribunal: TJMT
Processo: 1017315-41.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017315-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), JOSE VALTER FEITOZA - CPF: 345.576.521-15 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. ASSINATURA CONTESTADA. NECESSIDADE DE
PERÍCIA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

Em casos em que se alega fraude, contestando a assinatura, inclusive a digital, bem como a localização onde foi processada a contratação, imperiosa a realização da prova pericial, considerando além do afastamento do cerceamento do direito, também os diversos recursos ardilosos que tem se utilizado os fraudadores, em contratação de tal espécie. Ressalva-se ainda que, no caso em questão, a prova se torna válida para ambas as partes, de modo que
é necessária a realização do procedimento, para melhor elucidação da lide, já que por meio dessa prova, poderá ser demonstrado o fato constitutivo do seu direito e, com mais segurança, um juízo mais próximo à verdade, para a procedência ou improcedência dos pedidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017315-41.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: JOSE VALTER FEITOZA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE VALTER FEITOZA

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c.c Consignação em Pagamento c.c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de BANCO DAYCOVAL S/A, que indeferiu a prova pericial.

O agravante sustenta que requereu a produção de prova pericial, em que se contesta a validade do contrato firmado com o banco, alegando não ter realizado a contratação dos empréstimos, bem como procedeu a consignação em juízo dos valores recebidos em sua conta.

Argumenta que destacou os pontos controversos seriam a Contratação dos empréstimos e do cartão e a autenticidade da assinatura facial, justificando que a imagem validada pela ré e juntada aos autos pela mesma é questionável, que a geolocalização alegada pela ré não condiz com a da residência do autor, requerendo, por fim, a realização de perícia técnica por perito audiovisual, para análise da suposta biometria facial encartada pela ré, com o objetivo de averiguar possíveis edições, montagens, manipulações da imagem.

Por fim, requer a concessão liminar para que seja determinada a realização de perícia técnica acerca da assinatura eletrônica, realizada por meio de biometria facial; subsidiariamente, caso não conceda a tutela recursal, requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória. No mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar deferida para determinar que seja realizada a prova pericial requerida.

Informações prestadas.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE VALTER FEITOZA

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c.c Consignação em Pagamento c.c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de BANCO DAYCOVAL S/A, que indeferiu a prova pericial.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A discussão travada nos autos é sobre a pretensão de declaração de inexistência do débito com relação a supostos empréstimos celebrados pelo agravante, os quais esse agravante nega a contratação, bem como consigna em juízo os valores depositados na sua conta.

Em casos em que se alega fraude, contestando a assinatura, inclusive a digital, bem como a localização onde foi processada a contratação, imperiosa a realização da prova pericial, considerando além do afastamento do cerceamento do direito, também os diversos recursos ardilosos que tem se utilizado os fraudadores, em contratação de tal espécie.

Ressalva-se ainda que, no caso em questão, a prova se torna válida para ambas as partes, de modo que
é necessária a realização do procedimento, para melhor elucidação da lide, já que por meio dessa prova, poderá ser demonstrado o fato constitutivo do seu direito e, com mais segurança, um juízo mais próximo à verdade, para a procedência ou improcedência dos pedidos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Repetitivo REsp 1846649 – Tema 1061, determinou que:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NULIDADE/ANULABILIDADE DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - Decisão que deferiu prova pericial com a cópia digitalizada do contrato impugnado - Dispensado o contraditório recursal- IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - Descabimento - Descarte de contrato original após a digitalização, autorizado pela Resolução do Banco Central nº 4.474/2016 - Possibilidade de realização de perícia por prova digitalizada, a fim de se evitar a preclusão - Inteligência do artigo 425, VI, do Código de Processo Civil - Perita nomeada que confirmou a viabilidade de realização da prova técnica com base em documento digitalizado - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2192126-43.2023.8.26.0000; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Matão - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2023; Data de Registro: 03/08/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM EMBARGOS MONITÓRIOS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE DE CHEQUE – MEIO PROBATÓRIO QUE PODE DEMONSTRAR O FATO IMPEDITIVO ALEGADO EM EMBARGOS MONITÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O indeferimento de prova indispensável à comprovação dos fatos alegados pela parte configura cerceamento ao seu direito de defesa. Quando a prova pericial grafotécnica tiver, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizada sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido. ‘In casu’, é indispensável a realização de perícia grafotécnica para comprovar a veracidade ou falsificação da assinatura constante no título.”
(TJMT, RAC n. 1012147-25.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, publicado no DJE 22/01/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PROVA NÃO REALIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária a perícia grafotécnica e ela não foi realizada em primeira instância, deve ser a sentença ser cassada para a regular instrução com a produção dessa prova, sob pena de cerceamento de defesa.”
(RAC n. 1008011-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, publicado no DJE 28/01/2022).

Ante ao exposto, provejo o recurso para reforma da decisão e
determino que seja realizada a prova pericial requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023